Tribunal: TJPA
Processo: 0810473-54.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810473-54.2019.8.14.0301

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito processual civil.
Embargos de declaração em apelação
. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Alegada omissão quanto a dosimetria da multa aplicada pelo procon. Inviabilidade de rediscussão do mérito. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Banco BMG contra acórdão que confirmou a sentença de rejeição dos embargos à execução, considerando válida a cobrança da multa aplicada pelo Procon.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há vício de omissão no acórdão embargado quanto à alegada desproporcionalidade da multa aplicada pelo Procon.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são restritos às hipóteses legais do art. 1.022 do CPC/2015, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da decisão.

4. Inexistência de omissão, pois o acórdão analisou devidamente a matéria, fixando o entendimento de que os critérios legais para aplicação da sanção foram observados.

5. A interposição dos embargos é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-AM, ED nº 0003531-53.2016.8.04.0000; TJ-PR, ED nº 1500301-3/01.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 26 de maio a 02 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em apelação cível (processo nº 0810473-54.2019.8.14.0301) opostos pelo BANCO BMG S/A contra o ESTADO DO PARÁ, em razão do acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

Ementa: Direito do Consumidor e Administrativo.
Agravo Interno em Apelação Cível
. Multa aplicada pelo PROCON. Legitimidade do órgão de defesa do consumidor. Poder de polícia. Razoabilidade e proporcionalidade da penalidade.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a validade da multa aplicada pelo PROCON por infração ao Código de Defesa do Consumidor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o PROCON possui competência para aplicar multas administrativas por infrações ao Código de Defesa do Consumidor, mesmo em relações de consumo individuais, e se a penalidade imposta respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. O PROCON detém poder de polícia administrativa para fiscalizar e aplicar sanções por infrações ao Código de Defesa do Consumidor, ainda que em relações individuais de consumo, sem que isso represente invasão da competência do Poder Judiciário.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais de Justiça estaduais reconhece a legitimidade do PROCON para a imposição de multas administrativas, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa.

5. No caso concreto, a multa foi aplicada de forma fundamentada, com observância aos critérios estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 28 do Decreto nº 2.181/97, levando em conta a gravidade da infração, a vantagem auferida pelo infrator e sua condição econômica.

6. O valor da multa não se revela desproporcional ou irrazoável, estando em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

O acórdão embargado manteve a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos pelo Banco BMG S/A, reconhecendo a validade das certidões de dívida ativa decorrentes de multa aplicada pelo PROCON, bem como a legitimidade e a proporcionalidade da sanção administrativa aplicada, com fundamento no poder de polícia conferido ao referido órgão de defesa do consumidor.

Em suas razões, o Embargante alega a existência de omissão no acórdão recorrido, sob o fundamento de que não houve manifestação expressa acerca da argumentação apresentada no recurso de agravo interno sobre a suposta desproporcionalidade da multa imposta, nos termos do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta, ainda, que o decisum recorrido não teria enfrentado todos os argumentos relevantes ao deslinde da controvérsia, em afronta ao disposto no art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil.

Requer, assim, o provimento dos embargos, com efeito modificativo, para que sejam sanadas as omissões apontadas, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento da matéria, com vistas à eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

O embargado apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão do embargante.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos Embargos de Declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifos nossos).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão em análise reside em verificar se há vício no acórdão impugnado q
ue negou

provimento à Apelação interposta pelo Embargante, mantendo a sentença que rejeitou os embargos à execução, considerando válida a execução da multa aplicada pelo PROCON.

O Embargante sustenta a existência de omissão sobre a alegada
desproporcionalidade da multa imposta, nos termos do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Observa-se que o acórdão decidiu devidamente a
matéria
, fixando o entendimento de que os critérios para aplicação da sanção foram observados. Vejamos:

No que diz respeito ao valor da multa aplicada pelo PROCON ao Apelado, percebe-se adequado, diante da gravidade do ato lesivo, reiteração da conduta e o porte econômico do infrator, em conformidade com os critérios estabelecidos nos artigos 57 do CDC e 28 do Decreto nº 2.187/97, com a redação vigente à época da aplicação da penalidade:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990.

Não se trata, portanto, de uma penalidade desproporcional, mas sim da utilização dos critérios legais que somados revelam a adequada penalidade a ser aplicada ao caso concreto.

Desta forma, há razoabilidade e proporcionalidade entre o valor fixado a título de multa e os limites legais estabelecidos.

Assim
, os presentes aclaratórios
correspondem à mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não na efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que restaram decididas todas as questões postas e fundamentada a decisão, não assistindo qualquer razão ao Embargante.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de vício na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 - grifei)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 - grifei)

Deste modo, tendo o acórdão recorrido analisado todas as questões suscitadas pelas partes, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo dos embargantes quanto ao conteúdo da decisão.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

Belém (PA), 26 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/06/2025